Tribunal: TJDFT
Processo: 0720342-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720342-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: HELOISE HELENA ASSUNCAO MAGALHAES DECISÃO SUL AMERICA SERVICOS DE SAÚDE S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 156980262, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida por HELOISE HELENA ASSUNCAO MAGALHAES, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória para determinar, liminarmente, que a ré autorize, custeie e forneça o medicamento Nivolumab (OPDIVA), nos termos do relatório médico, sob pena de cominação diária de multa. A autora narra ter sido diagnosticada com câncer no sangue e na medula óssea (Leucemia Linfocítica Crônica - CID 10: C91.1), doença que se caracteriza por neoplasia grave e implica risco de óbito. Aduz que, mesmo após a realização dos tratamentos quimioterápicos, a progressão da doença ainda é evidente. Deste modo, houve a prescrição pelo médico que a assiste, com extrema urgência, do medicamento “Nivolumab” (OPDIVO) associado a outros antineoplásicos, todavia, sobreveio a negativa da ré em autorizar o fornecimento do medicamento por tratar-se de uso fora da indicação da bula ("off label") Sucintamente relatados, passo a decidir. A tutela provisória de urgência pode ser concedida à parte quando houver elementos que indiquem a probabilidade do direito e, cumulativamente, o perigo de lesão ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, configura-se a plausibilidade do direito invocado na medida em que o fato de o fármaco em questão - Nivolumab (OPDIVA) - configurar uso "off-label", em nada afeta o dever de fornecimento, pois "quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo" (REsp n. 1.769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). Acrescente-se que, na hipótese em análise, o medicamento prescrito pelo médico tem registro na ANVISA, conforme Id 156907874. Lado outro, inegável que a situação é urgente na medida em que se trata de doença extremamente grave que não teve resposta aos tratamentos anteriormente realizados. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para determinar à Seguradora que autorize, custeie e forneça à paciente o medicamento Nivolumab (OPDIVA), nos termos do relatório médico de Id 156907872, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cominação diária de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Concedo a esta decisão força de mandado de intimação e citação. Cumprida a liminar, cite-se. Postergo a análise da viabilidade de se designar audiência de conciliação para o final da fase postulatória. Intime-se. Cumpra-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, a agravada-autora é beneficiária do plano de saúde operado pela agravante-ré desde 2010 (id. 159824436). A relação firmada entre as partes, por se tratar de contrato de plano de saúde, está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 469 do STJ. Conforme relatório médico de 26/4/2023 (id. 156907872), a agravante-autora, com 47 anos, é portadora de Leucemia Linfocítica Crônica, já realizou transplante e já foi submetida a quatro linhas de tratamento prévias, estando a doença em franca progressão, razão pela qual foi prescrito o tratamento com o Nivolumab 3 mg/kg, in verbis: “Paciente Heloise Helena A. Magalhães, 45 anos, portadora de Leucemia Linfocítica Crônica com transformação de Richter para linfoma agressivo do tipo linfoma difuso de grandes células B após tratamento com quatro linhas de terapia para Leucemia linfocítica crônica/ linfoma Linfocítico de Pequenas Células (CID 10: C91.1) e transplante alogênico de medula óssea dia 18/01/22. Atualmente com extensa progressão de doença com massa cervical, axilar e abdominal volumosa com limitação de movimentação associado à fadiga, sudorese, febre vespertina e lesões cutâneas associadas à doença de base. Realizado PET-CT SCAN no dia 06/04/23 para paciente com LLC/Linfoma linfocítico com o propósito de re-estadiamento evidencia, comparativamente a estudo prévio :Houve importante aumento do volume e metabolismo das lesões linfonodais previamente descritas, além de terem surgido múltiplas novas lesões. Doença linfoproliferativa em atividade. Houve também aumento do volume e do metabolismo do baço, podendo corresponder também a infiltração linfomatosa. Estudo de citogenética por Hibridização in situ (FISH) para as pricipais alterações relacionadas à leucemia linfocítica com DELEÇÃO DO BRAÇO CURTO DO CROMOSSOMO 17 (17P DELEÇÃO) E STATUS MUTACIONAL DA CADEIA PESADA DA IMUNOGLOBULINA (IGHV) NÃO MUTADO. Dado à presença de doença em franca progressão com adenomegalias volumosas formando massa em região abdominal e torácica, ao comprometimento das atividades diárias relacionadas à doença de base e por se tratar de paciente com deleçao do cromossomo 17, já submetido a quatro linhas de tratamento prévia (com Ibrutinibe por 1.4 ano e venetoclax e rituximab por 8 meses), foi realizado tratamento com quimioterapia R-DA-EPOCH associado ao uso de VENETOCLAX 400mg/dia. Ciclos a cada 21 dias e um total de 3 ciclos. Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas Haploidentico dia 18/01/22 (Hoje D+13M). Solicito início imediato do tratamento com Nivolumab 3 mg/kg a cada 2 semanas por um total de 24 ciclos, associado ao esquema atual com Venetoclax 400mg/dia associado ao anticorpo monoclonal anti-CD20 Obinutuzumab e ACALABRUTINIBE 100mg de 12/12h, uso contínuo, enquanto houver resposta ou se ocorrerem toxicidades importantes. A programação é que, assim que for atingida resposta clínica satisfatória, a paciente seja encaminhada para consolidação do tratamento com novo transplante alogênico de medula óssea, sendo o irmão o doador. Caso a paciente não atinja algum grau de remissão, será encaminhada imediatamente para realização de CAR-T cell. Reforço que se trata de paciente extremamente jovem, sem comorbidades e com potencial curativo, e que o uso de inibidores de checkpoint como o Nivolumabe é promissor (bibliografia abaixo) e permite atingir ótimas taxas de resposta, que possibilitariam que a paciente fosse submetida posteriormente a tratamento definitivo (TMO ou CAR-T cell, conforme acima). Em anexo principais exames laboratoriais e de imagem que ratificam o dianóstico.” Expedida a prescrição para o medicamento Opdivo 40mg/4mL Sol inj (Nivolumabe Sol inj) (id. 156907872, pág. 3), a agravante-ré recusou a autorização com a seguinte justificativa (id. 156907873): “Após a análise técnica do seu pedido, verificamos que não foi possível sua validação, pois o requerido medicamento não apresenta na sua bula, indicação de uso para o diagnóstico apresentado (offlabel).” O contrato firmado entre as partes prevê a cobertura de tratamentos da especialidade oncologia, e não foi estabelecida previamente qualquer limitação ao atendimento de eventos de saúde dessa natureza. A medicação requerida pela agravada-autora foi prescrita pelo médico como necessária ao seu quadro clínico, não podendo prevalecer a negativa de fornecimento do medicamento, por se tratar de uso off label, porque coloca a consumidora em desvantagem exagerada, art. 51, inc. IV, § 1o, inc. II, do CDC, uma vez que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, que é o tratamento da saúde e a preservação da vida da paciente. Registre-se ainda que não compete ao plano de saúde definir a qual tratamento de saúde deve ser submetido o beneficiário e como deverá ser realizado. Consoante a jurisprudência do eg. STJ, "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está ausente, pois a agravante-ré informou e comprovou no processo originário que “a liminar foi devida e integralmente cumprida, sendo autorizada o tratamento da parte autora, conforme prescrição médica, de acordo com a VPP anexa” (id. 157986601). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora